Tribunal: TJSP
Processo: 0027137-06.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0027137-06.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FRANCIVALDO DE SOUSA RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0027137-06.2020.8.26.0050
2
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FRANCIVALDO DE SOUZA RODRIGUES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.475
Trata-se de agravo em execução, com
pedido liminar, interposto por Francivaldo de Souza Rodrigues contra a r.
decisão de fl. 34, que lhe indeferiu pedido de progressão ao regime aberto, por
falta de merecimento.
Aduz, em síntese, que reúne mérito para
obter o benefício almejado, pugnando, assim, pela reforma da r. decisão, com
o deferimento do pedido de progressão ao regime aberto (fls. 01 a 09).
Processado o recurso, com contrarrazões
(fls. 39 a 43), foi mantida a r. decisão agravada (fl. 44).
A liminar foi indeferida (fl. 60), e a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer pelo desprovimento do agravo
(fls. 63 a 64).
É o relatório.
Não procede o inconformismo.
Com efeito. O agravante, condenado à pena
de dez anos de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável,
cumpriu o lapso temporal necessário e satisfaz o requisito objetivo, mas não
reúne mérito para a progressão do regime intermediário ao regime aberto.
É que, no caso, o sentenciado foi submetido
a exame psicossocial, tendo sido ressaltado, na hipótese, que Francivaldo
“Demonstra no seu discurso falta de espontaneidade, apenas responde o que
lhe é indagado, demonstra afeto distante, demonstra estar alheio das situações
a sua volta, não revelando assim interesse externo, demonstra discurso raso”,
podendo “haver dificuldade de frear comportamentos diante de objeto
desejante, revela ansiedade. Parece haver dificuldade com o autoconhecido e o
autocontrole. Ele omite fatos ao narrar sua versão do delito sexual, assume
parte do crime, desvia o olhar ao relatar o ocorrido”. Por fim, informa que o
recorrente “(...) demonstra maior predomínio dos impulsos do que da
racionalidade, revela egocentrismo em alguns momentos. Parece ter tendência
a agir sem pensar nas consequências que acarretará a si e aos outros”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0027137-06.2020.8.26.0050
3
Ademais, a perícia revelou que o agravante
assume parcialmente o delito e tece críticas superficiais sobre a sua conduta,
aparentando “se arrepender por conta do sofrimento causado a si mesmo” (fls.
27 a 32).
Assim, não restou demonstrado nos autos
que a periculosidade do recorrente tenha sofrido a atenuação necessária, para
que possa descontar a reprimenda em regime aberto.
Neste sentido:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
-
Interposição visando reforma da decisão que indeferiu a progressão de
regime - Alegação de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo -
IMPOSSIBILIDADE - Preenchimento do requisito objetivo - Não
preenchimento do requisito subjetivo - Sentenciado que cumpre pena de
10 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de
dois crimes de roubo qualificado - Exame criminológico desfavorável -
Sentenciado não preparado para a progressão, não recomendável, neste
momento - Decisão suficientemente fundamentada, com base no exame
criminológico - Negado provimento ao agravo” (TJSP, Agravo em
Execução 9000853-70.2018.8.26.0050, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, julg. 30.04.2019).
Portanto, a conclusão inarredável a que nos
conduzem tais elementos de convicção é a da falta de condições pessoais do
agravante, por ora, para cumprir sua pena em liberdade. Este, como se sabe,
funda-se na capacidade de autodisciplina e no senso de responsabilidade
pessoal e se destina aos sentenciados que já revelaram suficiente
aproveitamento da terapêutica penal aplicada, conquistando a confiança de que
se ajustarão sem maiores dificuldades ao último estágio da pena, o que, como
visto, não é, ainda, o caso dos autos.
Por essas razões, nega-se provimento ao
agravo, considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a
fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR